Tribunal: TJBA
Processo: 8053565-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053565-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICIO RIBEIRO COSTA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DA SILVA ALVES MENEZES

AGRAVADO: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO FOI REVELADA DE FORMA TRANSPARENTE. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. GRATUIDADE INDEFERIDA. PARCELAMENTO DEFERIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053565-48.2025.8.05.0000, em que é agravante
PATRICIO RIBEIRO COSTA e agravada a PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça